Tribunal: TJPA
Processo: 0808786-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808786-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BETUNORTE ENGENHARIA LTDA - EPP, DARIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA

AGRAVADO: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE INDICIOS DE IRREGULARIDADES.

MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu medida liminar e determinou a indisponibilidade de bens, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.

II- Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da referida Lei, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
, como forma de resguardar o interesse público.

III– O fato de deferir medida liminar para determinar a indisponibilidade de bens não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade.

IV- Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público), aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens do agravante.

V- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais.

VI- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

RELATÓRIO

Trata os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BETUNORTE ENGENHARIA LTDA E DARIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA,
contra decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (
Processo nº 0032782-83.2011.8.14.0301), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto decreto cautelarmente a indisponibilidade de bens de FERNANDO JORGE DE AZEVEDO, ANA PAULA DA SILVA SOUSA, GILVANDRO ARAÚJO DA SILVA, LAERTE DA COSTA RIBEIRO, PAULO ROBERTO GUERREIRO DA CRUZ, JORGE LUIZ AMARAL ALVES, PAULO ROGÉRIO CAMPOS DA COSTA, SÉRGIO OSWALDO LOBATO PAIXÃO, PAULO AUGUSTO TELLES LINS, PAULO SÉRGIO LOPES PINTO, BETUNORTE ENGENHARIA LTDA., DÁRIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA, CONSTRUTORA KATAM LTDA., JOSÉ PEDRO AMORIM SOBRINHO, PROJECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (PROJECT ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.), ADRIANO DE SOUZA BANDEIRA, MARTENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA., ANTÔNIO MARTINS RIBEIRO, ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, C & C ENGENHARIA LTDA. e CLODOALDO DE ALCÂNTARA FONSECA. (...)”

Inconformada, a requerida Betunorte Engenharia LTDA interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 2326468), noticia que após o recebimento do relatório de denúncia por parte, à época, da Auditoria Geral do Estado do Pará - AGE/PA e ainda ante ao Inquérito Civil de nº. 383/10 decorrente do Procedimento Administrativo nº. 251/10 instaurado pelo próprio órgão ministerial apurou-se supostos indícios de danos ao erário e existência de irregularidades em procedimentos licitatórios da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará - SEDUC/PA.

Aponta que foram enquadrados como supostos beneficiários dos atos ímprobos dos agentes públicos envolvidos nos termos do artigo 3º da Lei nº. 8.429/92, devido serem vencedores do Convite nº 040/08, no qual desclassificou as outras empresas com melhores propostas e implicou em prejuízo ao erário da ordem de R$ 19.540,45 (dezenove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

Afirma que em momento algum foi comprovado o dolo ou culpa da empresa agravante, a qual simplesmente participou do certame, perdeu-o, e, posteriormente venceu o procedimento, através de parecer técnico da própria Secretaria Estadual de Educação, tendo cumprido com sua obrigação ao concluir a obra e entregá-la ao Estado através do órgão responsável.

Aponta que segundo a inicial houve violação ao princípio da legalidade em contraponto ao
caput
do art. 11, bem como violação aos incisos I, VIII, IX, XI e XII e
caput
do artigo 10, ambos da Lei nº. 8429/92.

Sustenta que a manutenção da indisponibilidade dos bens dos Agravantes pode gerar além do prejuízo material, a perda de empregos diretos com baixas financeiras em inúmeras famílias, além do próprio sustento dos Agravantes que vivem da empresa Betunorte Engenharia, sem que esta tenha esgotado todas as possibilidades de defesa processual.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para afastar a indisponibilidade de bens do agravante e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em decisão monocrática de ID nº 2516524, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

A agravante interpôs Agravo Interno (ID 2654221) pugnando pelo exercício do juízo de retratação ou julgamento pelo órgão colegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento pleiteando pelo improvimento do recurso (ID 2678978).

Posteriormente, apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando também pela improcedência do pleito (ID 2737680).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida (ID 2965466).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa deferiu, liminarmente, medidas cautelas incidentais e, por conseguinte, determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos agravantes.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento da ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E, por outro lado, também admitido pela Lei nº 8.429/92, medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual (art. 20, caput, e parágrafo único).

A parte agravante insurge-se nas razões recursais, alegando, em síntese, que a decisão recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar.

Sustenta que a medida cautelar de indisponibilidade de bens é desnecessária e atenta contra as garantias constitucionais de proteção ao patrimônio, necessitando da evidência de fortes indícios de improbidade para sua decretação, o que não ocorreu na espécie.

Todavia, sua irresignação não merece prosperar. Vejamos.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a indisponibilidade liminar dos bens do agravante nada tem de ilegal, pois foi determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta do requerido.

Na inicial, narra o Parquet que a ação tem como fundamento a pratica de atos de improbidade administrativa que levou a comissão de licitação responsável pelo Convite nº 040/2008 a desclassificar as empresas que apresentaram as melhores propostas, vindo com isso a declarar vencedora a empresa Betunorte Engenharia Ltda, decisão que implicou em prejuízo ao erário da ordem de R$ 19.540,45 (dezenove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

Nesse contexto, a medida cautelar de indisponibilidade de bens teve como objetivo obter elementos capazes de corroborar com outras evidências, todas destinadas a auferir a exata extensão do dano supostamente causado ao patrimônio público, bem como eventual enriquecimento ilícito dos demandados, a partir de sua evolução ou involução patrimonial.

Com efeito, em análise dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público Estadual), aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento das medidas cautelares deferidas pelo Juízo
a quo
.

Dessa forma, a despeito dos argumentos constantes nas razões recursais do presente agravo, a tese não se sustenta porquanto o magistrado ao analisar a causa, verificando a existência de indícios da prática de ato ímprobo, pode e, acima de tudo, deve adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que admite adotar as medidas para apurar a exata extensão do dano ao erário e a evolução patrimonial dos réus acusados da prática de atos de improbidade administrativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade administrativa – constatados pelas instâncias ordinárias na espécie - torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário.

2. Diante desse contexto, para o enfrentamento da controvérsia seria necessário o reexame de provas, que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 354881/SP pela C. 2ª Turma, relator o Ministro OG FERNANDES)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA DE Num. 3444625 - Pág. 5 Assinado eletronicamente por: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 19/08/2020 09:12:15 https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-2g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909121559500000003344556 Número do documento: 20081909121559500000003344556 PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO DE IMPROBIDADE. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da Lei 8.429/92. 3. Descabe, nesse momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem a concessão de prestação jurisdicional de natureza cautelar, sendo presumido o perigo na demora com a presença de razoável possibilidade da prática de atos de improbidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF - AGI: 20150020137708, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 153)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE RATEIO DO DANO AO ERÁRIO ENTRE OS RÉUS.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao Erário, sendo rateada entre todos os réus da ação, aos quais será atribuído o ônus. In casu, R$ 561.789,36 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais, e trinta e seis centavos) e R$ 1.068.739,12 (um milhão, sessenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos). 2. Somente será suportado pelo Réu, individualmente, o valor correspondente à parte que lhe couber, após procedido o rateio do total da indisponibilidade de bens.
3. A quebra do sigilo bancário e fiscal consubstanciada como direito humano fundamental do cidadão à inviolabilidade do sigilo de dados (CF, art. 5 º, inciso XII) e à preservação da intimidade e da vida privada (CF, art. 5 º, inciso X) não é oponível, em razão da supremacia do interesse público, se restar devidamente comprovado que os indícios de ato de improbidade cometido pela Agravante que se mostram suficientes para manter a quebra do sigilo bancário e fiscal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (TJ-AL 0005064-43.2012.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 01/11/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2013)

Assim, tratando-se de apreciação de pedido de natureza cautelar, descabe ao magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública de improbidade administrativa, devendo se ater a indícios de materialidade e autoria dos atos debatidos e do perigo da demora, que efetivamente estão presentes nos autos.

A medida cautelar decretada se mostra necessária, a fim de que seja possível apurar, com a máxima eficácia, a existência e a extensão dos danos eventualmente causados ao erário.

Desta forma, entendo que as razões trazidas pelos agravantes não são capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foram eficientes a demonstrar prejuízo grave ou difícil reparação a ensejar a reforma por este instrumento.

Na espécie, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas cautelares aplicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Betunorte Engenharia LTDA
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2020